Tribunal: TJMT
Processo: 1035845-56.2024.8.11.0001
Relator(a): ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA TURMA RECURSAL
Número Único
:

1035845-56.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]
Parte(s):

[JONATAN MEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 029.347.331-57 (RECORRENTE), RICARDO ALEXANDRE VIANA - CPF: 923.240.296-34 (ADVOGADO), GABRIEL OTAKE - CPF: 068.012.541-89 (RECORRIDO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A

RECURSO INOMINADO Nº
1035845-56.2024.8.11.0001.

ORIGEM:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

RECORRENTE:
GABRIEL OTAKE
RECORRIDA:
JONATAN MEIRA DE OLIVEIRA

JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO:
09 a 12/12/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.
I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcial procedentes os pedidos de indenização por danos materiais decorrentes de acidente de trânsito, condenando o recorrente, no valor de R$ 2.500,00 A Recorrente alegou cerceamento de defesa em razão do indeferimento de prova testemunhal requerida, pleiteando a anulação da sentença para reabertura da fase instrutória e, no mérito, o julgamento procedente dos pedidos iniciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o indeferimento da prova testemunhal requerida pela Recorrente configura cerceamento de defesa; e (ii) determinar se é necessária a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para reabertura da fase instrutória.
III. RAZÕES DE DECIDIR

O juiz é o destinatário natural das provas, cabendo-lhe a prerrogativa de indeferir diligências inúteis ou protelatórias, mas deve assegurar a produção das provas indispensáveis à elucidação dos fatos controvertidos.

No caso concreto, há controvérsia sobre a responsabilidade civil pelo acidente de trânsito, sendo imprescindível a produção da prova testemunhal requerida pela Recorrente para a adequada instrução do processo.

O indeferimento da prova testemunhal, sem justificativa válida, e o julgamento antecipado da lide caracterizam cerceamento de defesa, violando os princípios do contraditório e da ampla defesa.

A necessidade de dilação probatória em situações de controvérsia fática é corroborada por precedentes jurisprudenciais, que reconhecem a nulidade da sentença nesses casos.
IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para reabertura da fase instrutória.
Tese de julgamento
: "1.
O indeferimento de prova testemunhal essencial para a elucidação de fatos controvertidos, sem justificativa válida, configura cerceamento de defesa. 2.
O julgamento antecipado da lide em contexto de controvérsia fática não solucionada implica nulidade da sentença".
____________
Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.099/95, art. 55, caput.
Jurisprudência relevante citada
: N.U 1002395-40.2022.8.11.0051, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, julgado em 06/10/2023, publicado no DJE em 10/10/2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO
Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcial procedente os pedidos da inicial, condenando o recorrente no valor de R$ 2.500,00, a título de danos materiais.
A Recorrente requer a reforma da sentença a fim de que seja reconhecido o cerceamento de defesa, retornando os autos à origem, e no mérito, julgar procedentes os pedidos iniciais.
A Recorrida, em contrarrazões, pugna pela manutenção da sentença em todos os seus termos.
É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2024